Tribunal: TJMT
Processo: 0001483-04.2008.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001483-04.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA PINHO GONCALVES FOGACA - CPF: 945.360.581-68 (APELADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), MARAIZA DA SILVA PAIXAO - CPF: 004.278.951-62 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), APARECIDO GOMES - CPF: 206.762.471-72 (APELANTE), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HERNANDEZ - CPF: 069.691.858-77 (APELANTE), APARECIDO GOMES - CPF: 206.762.471-72 (APELADO), JOAO CARLOS HERNANDEZ - CPF: 069.691.858-77 (APELADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), PRISCILA PINHO GONCALVES FOGACA - CPF: 945.360.581-68 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1o, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0001483-04.2008.8.11.0002

Apelante
: PRISCILA PINHO GONÇALVES FOGAÇA

Apelados
: APARECIDO GOMES e JOAO CARLOS HERNANDEZ

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por PRISCILA PINHO GONÇALVES FOGAÇA, de sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença promovido em face de APARECIDO GOMES e JOAO CARLOS HERNANDEZ, nos termos do art. 485, II e III do CPC.

Alega que a autora não foi intimada pessoalmente antes da sentença extintiva de direito.

Sustenta que conforme entendimento jurisprudencial do STJ, para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, o que não ocorrera no presente caso.

Requer o provimento do recurso a fim de afastar a r. sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instancia para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No trâmite do Cumprimento de Sentença, na busca de satisfação do crédito, a exequente, ora apelante postulou pela penhora e avaliação de bens imóveis localizados em nome dos devedores (Id. 204372352).

Fora expedida Carta Precatória para realização da diligência pretendida, momento em que o oficial de justiça juntou aos autos certidão informando que deixei de proceder a penhora. (Id. 204372358).

Em vista disso, fora determinada a intimação para que a exequente se manifestasse sobre a negativa do cumprimento da ordem precatória (Id. 204372363).

Sobreveio certidão informando o decurso do prazo para o advogado da parte exequente, impulsionando os autos para intimação pessoal da autora (Id. 204372364).

Observa-se, contudo, que referida intimação encaminhada via Correios, para o endereço RUA BARÃO DE MELGAÇO, QUADRA 29, LOTE 11, BAIRRO JARDIM ITORORÓ, CUIABÁ-MT, retornou sem cumprimento, frente ao motivo “não existe o número” (Id. 204372366).

Na sequência, fora proferida a sentença ora impugnada.

A controvérsia esta em saber se é caso de provimento do recurso para afastar a extinção e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença.

A r. sentença extinguiu o feito em razão da inércia da credora em promover o impulso dos autos (Id. 204372367).

Primeiramente, nota-se que a intimação pessoal da apelante para dar andamento ao feito sob pena de extinção, foi encaminhada via correios, mas com endereço errado, já que o endereço correto indicado na inicial é no município de Várzea Grande e não Cuiabá.

Além do que, na hipótese, trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, de maneira que incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa. Assim se diz, porque em caso de inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar, em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC –

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligencia das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, “Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes” (AgRg no AREsp 415.017/SC).
(N.U 0005431-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Ressalta-se que os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, a princípio, no processo de conhecimento, considerando que na fase de cumprimento ou de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que se sustenta em um título executivo judicial formado no próprio feito.

Assim, eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competia enseja a remessa dos autos ao arquivo e possível extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

De outra via, nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC, quando não localizados bens passiveis de penhora, o cumprimento de sentença deve ser suspenso, com posterior início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. A propósito do tema:

"Em algumas situações, o abandono do processo pelo autor não gerará a extinção do processo sem a resolução do mérito, como ocorre na demanda de inventário, que será remetida ao arquivo. Também ao cumprimento da sentença não se aplicará o art. 485, III, do Novo CPC, tendo o Novo Código de Processo Civil consagrado expressamente a prescrição intercorrente na execução no § 4o do art. 921, de forma que o abandono do exequente, tanto no processo de execução como no cumprimento de sentença, deva dar início à contagem do prazo prescricional e não à extinção terminativa do processo

[...]

Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1° do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição, e, se o executado não localizar bens nesse prazo. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença [...]." (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. pgs. 792 e 1.478).

Ademais, caso fosse à hipótese de incidência do art. 485, III do CPC, formada a relação processual, a extinção do feito com fundamento no referido dispositivo é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, a extinção nesses termos depende também de requerimento formulado pela parte contrária, em atenção ao disposto no § 6o, bem como a exegese da Súmula 240/STJ:
"
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
.

Do exposto, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA POR MEIO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

A extinção do feito por abandono de causa exige a intimação pessoal do autor e, também, a prévia intimação do patrono da parte, por meio do órgão oficial, em razão de ser o advogado o detentor da capacidade postulatória, e quem, de fato, responderá ao chamado judicial.

Inexistindo prévia intimação pessoal do representante legal do ente público, com expressa indicação de que ocorreria a extinção do processo, em caso de ausência de manifestação, nula é a sentença que extinguiu o feito por inércia da parte autora”
.(N.U 0001148-88.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (grifei)

Sob tais perspectivas, é o caso de cassar a sentença para que o feito retome o regular processamento.

Posto isto
, dá-se provimento ao recurso para revogar a r. sentença e determinar a retorno dos autos a origem para o regular processamento, com a intimação da exequente para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024